Tribunal: TJSP
Processo: 1021995-35.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Prestação de serviços advocatícios. Sociedade de Advogados demandante que foi contratada pelo requerido e outros para a defesa dos interesses deles em Ação de Extinção de Condomínio. Contrato com estipulação de honorários em R$ 10.000,00 iniciais, mais dez por cento (10%) "... do proveito econômico que for obtido com a venda dos imóveis... devidos quando da efetivação da

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Prestação de serviços advocatícios. Sociedade de Advogados demandante que foi contratada pelo requerido e outros para a defesa dos interesses deles em Ação de Extinção de Condomínio. Contrato com estipulação de honorários em R$ 10.000,00 iniciais, mais dez por cento (10%) "... do proveito econômico que for obtido com a venda dos imóveis... devidos quando da efetivação da venda". SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO do requerido contratante, que visa à anulação da sentença por falta de fundamentação, pugnando no mérito pela extinção do processo sem exame do mérito, a pretexto de ausência de prévia constituição em mora, aduzindo pedido subsidiário de improcedência, sob o argumento de que a obrigação ainda não venceu, ressaltando a existência de excesso de cobrança no que tange à cota parte de sua mãe, Odette Chain Campana, cujo Inventário sequer foi concluído. EXAME: nulidade acenada não configurada. Adoção de entendimento diverso daquele pretendido pela parte, mediante fundamentação concisa, que não implica nulidade da sentença a pretexto de ausência de fundamentação. Questões de fato e de direito efetivamente examinadas na sentença, "ex vi" do artigo 489 do Código de Processo Civil. Contrato que estabeleceu obrigação líquida e certa. Prévia constituição em mora desnecessária no caso. Incontroversa prestação dos serviços advocatícios pela Sociedade autora em favor do requerido e de seus familiares. Venda dos imóveis em hasta pública ocorrida de agosto de 2020, tendo sido expedido e assinado o auto de arrematação correspondente, com o depósito judicial do preço. Circunstância que autorizava a cobrança dos honorários advocatícios, que não estavam condicionados ao levantamento de valores pelos contratantes. Excesso de cobrança não evidenciado, mormente considerando a indicação de que a mãe do requerido não era meeira dos imóveis vendidos, além de ter falecido em data anterior à alienação dos bens. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*